Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-52.2025.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS ACORDADOS ENTRE OS GENITORES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. VALIDADE DO ACORDO. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que homologou acordo firmado entre os genitores para fixação de alimentos em favor do menor J.P.D.L., nascido em 25/07/2015. O acordo prevê o pagamento de 30% do salário mínimo, além do custeio proporcional de despesas com material escolar, uniformes e medicamentos. O apelante sustenta nulidade da homologação por ausência de participação do Ministério Público na audiência de conciliação e por suposta afronta ao princípio do melhor interesse do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência do Ministério Público na audiência de conciliação invalida o ato processual de homologação do acordo; (ii) analisar se o acordo firmado entre os genitores atendeu ao princípio do melhor interesse do menor, quanto à fixação dos alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência do Ministério Público na audiência de conciliação não compromete a validade do ato homologatório, uma vez que o órgão foi previamente intimado sobre a audiência e se manifestou nos autos posteriormente, sem demonstrar prejuízo processual ou cerceamento de defesa.
4. A Defensoria Pública, atuando em nome do menor, anuiu com os termos do acordo, não havendo demonstração de vício de consentimento ou prejuízo aos direitos do alimentando.
5. O acordo firmado atende ao binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, ao considerar as necessidades do menor e a renda informada do alimentante, prevendo alimentos em pecúnia e in natura. O pedido do apelante não se baseia em fato relacionado com prejuízo aos interesses do autor, mas expressa tão somente no propósito de aprofundar a instrução. É, pois, baseado em hipótese, que não justifica a anulação do acordo.
6. A jurisprudência reconhece a autocomposição como meio legítimo de resolução de conflitos, inclusive em ações de alimentos, desde que observados os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor.
7. Eventuais alterações na situação financeira das partes podem ser objeto de revisão, conforme previsto no art. 1.699 do Código Civil, o que reforça a adequação da solução homologada no momento presente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência do Ministério Público na audiência de conciliação não invalida o acordo homologado judicialmente quando não demonstrado prejuízo processual nem violação a prerrogativas legais.
2. A homologação de acordo sobre alimentos celebrado entre os genitores é válida quando observados os princípios da proteção integral e do melhor interesse do menor, especialmente quanto ao equilíbrio entre as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
3. A autocomposição deve ser prestigiada como forma legítima de resolução de conflitos, inclusive nas ações de alimentos, desde que ausente vício e respeitados os direitos da criança.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV; 1.694, § 1o; 1.695; 1.699; 1.703; 1.707. CPC, art. 966, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Ap. Cív. 0762843-71.2022.8.07.0016, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 15.03.2024; TJDFT, Acórdão 953560, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, j. 06.07.2016.